Tribunal: CARF
Processo: 13896.003636/2008-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO NOGUEIRA GUARITA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-25

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003636/2008-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.640 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
JOSEPH GEORGES FARAH
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO
Uma vez não apresentados outros elementos probatórios da retenção do
imposto, é correta a aferição através dos comprovantes de pagamento
apresentados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que proferidas por Conselhos
de Contribuintes, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo Supremo Tribunal
Federal, que não tenham efeitos vinculantes, não se constituem em normas
gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital e Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do acórdão 17-56.039 - 5'
Turma da DRJ/SP2, fls.72 a 78.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003636/2008-83
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003636/2008-83

Trata de autuação referente a IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA
FÍSICA - IRPF e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto
condutor relativo ao julgamento de 1a Instância.
O contribuinte acima qualificado insurge-se contra a Notificação de Lançamento de fls.
08/10, relativo ao ano-calendário 2005, que apurou o crédito tributário no montante de
R$ 29.039,60.
O lançamento originou-se da inclusão de rendimentos tributáveis provenientes do Banco
Rural S/A no importe de R$ 25.194,86, com o imposto de renda retido no valor de R$
5.312,43, bem como da glosa do Imposto de Renda Retido na fonte, referente às
empresas Masterpartes Benefíciamento de Peças Ltda. e Cabel Industrial Ltda.,
respectivamente, nos valores de R$ 7.658,07 e R$ 7.809,27, respectivamente, nos
valores de RS 20,60 e RS 9.619,29, resultado no crédito tributário acima apurado.
Em sua impugnação de fls. 01/06, o contribuinte discorda do lançamento por entender
que o imposto de renda retido pela empresa Cabel Industrial Ltda foi integralmente
recolhido conforme demonstram os DARFs anexos. Em relação ao imposto de renda da
empresa Masterpartes Benefíciamento de Peças Ltda, reconhece que apenas parte do
imposto foi recolhido, mas entende que a responsabilidade pelo recolhimento do
imposto é da fonte pagadora. No tocante aos rendimentos omitidos, reconhece que
houve equívoco de sua parte ao deixar de informar parte dos rendimentos e do imposto
de renda retido na fonte, motivo pelo qual requer que penalidade aplicada seja
desconsiderada. Assim, requer o cancelamento do lançamento e a extinção do crédito
tributário exigido.
É o relatório.
Ao analisar a impugnação, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que assiste
razão em parte ao contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS AUFERIDOS DE PESSOAS JURÍDICAS.
Todos os rendimentos tributáveis informados pelas fontes pagadoras devem
compor a base de cálculo do imposto.
GLOSA DE IMPOSTO RETIDO NA FONTE.
Somente os valores declarados pelas fontes pagadoras como retidos na fonte
devem ser considerados no lançamento.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. PREVISÃO LEGAL.
A multa de oficio é prevista em disposição legal específica e tem como suporte
fático a revisão de lançamento, pela autoridade administrativa competente, que
implique imposto ou diferença de imposto a pagar.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O interessado interpôs recurso voluntário, fls. 81 a 88, refutando os termos do
lançamento e da decisão de piso.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003636/2008-83

Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Conforme o quadro a seguir, o órgão julgador de primeira instância deu parcial
provimento à impugnação do contribuinte, mantendo a autuação por omissão de rendimentos no
valor de R$ 6.928,58 e pela diferença de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) no valor de
R$ 438,69:

Em seu recurso voluntário, o contribuinte, sem apresentar argumentos específicos,
limitou-se a questionar a manutenção da autuação pelo acórdão recorrido do IRRF no valor de
R$ 438,69, conforme os trechos de seu recurso voluntário, a seguir transcritos:
IV. O PONTO DO V. ACÓRDÃO QUE MERECE REFORMA
Doutos Julgadores, em que pese o respeito, não pode prevalecer de forma alguma, a
decisão da 5a Turma da DRJ-SP2, no Acórdão n° 17-56.039, de 08/12/11, que entendeu
que:
(... ) "A responsabilidade tributária da fonte pagadora quanto à retenção na fonte e ao
recolhimento do imposto, nas condições de sujeito passivo responsável, não excluiu a
responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento"
Pois, conforme já asseverado na Impugnação inicial apresentada, é outro o
entendimento trazido pela jurisprudência dominante, perfeitamente aplicável no caso
concreto, que assim se traduz:
( ... )
Com mais lógica ainda, a aplicação desse entendimento jurisprudencial, quando a fonte
pagadora remete ao Contribuinte o informe anual, acusando a retenção do Imposto de
Renda na Fonte, como é o caso dos autos, eis que:
a) Em 28/07/2008, o Recorrente apresentou à Fiscalização todos os documentos
solicitados no Termo de Intimação Fiscal n° 2006/608311624001034, que originou o
Auto de Infração (cópias no processo).
b) Dentre os documentos apresentados, foram juntados os informes de rendimentos das
empresas Masterpartes Beneficiamento de Peças Ltda e Cabel Industrial Ltda, referente
ao ano calendário 2005 (cópia no processo).
Ora, se o Contribuinte já exibiu para o Fisco os informes anuais de rendimentos,
fornecidos pela fonte pagadora do Imposto de Renda Retido na Fonte e, essa não
recolheu aos cofres públicos o imposto retido, mesmo que parcialmente, não pode ser
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-011.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003636/2008-83

esse mesmo imposto exigido agora do Contribuinte, muito menos, glosado ele, a teor da
jurisprudência supra-colacionada.
Nestas condições, a decisão recorrida, há que ser reformada nesse ponto, para que se
aplique corretamente o direito e, se faça a verdadeira justiça !!
De antemão, venho a informar que não consta do processo os suscitados informes
de rendimentos das empresas Masterpartes Beneficiamento de Peças Ltda e Cabel Industrial
Ltda, referente ao ano calendário 2005. Por conta disso, como bem pontuou a decisão recorrida,
no tocante à fonte pagadora Masterpartes Beneficiamento de Peças Ltda, entendo que deve ser
considerado como imposto retido comprovado ou pago, o valor constante do somatório dos
comprovantes de pagamento anexo às fls. 69 a 71, no caso, R$ 1.906,95, permanecendo o valor
glosado de R$ 5.751,12.
No caso da Cabel Industrial Ltda, foi correto o valor declarado pelo contribuinte.
No tocante às decisões administrativas apresentadas pelo contribuinte, há que ser
esclarecido que as decisões administrativas, mesmo que proferidas pelos órgãos colegiados, sem
que uma lei lhes atribua eficácia normativa, não se constituem como normas complementares do
Direito Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, somente
aplicam-se sobre a questão analisada e vinculam apenas as partes envolvidas naqueles litígios.
Assim determina o inciso II do art. 100 do CTN:
Art. 100. São normas complementares das leis, dos tratados e das convenções
internacionais e dos decretos:
( ... )
II - as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição administrativa, a que a
lei atribua eficácia normativa;
Em relação a decisões judiciais, apenas as decisões definitivas de mérito
proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça e pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática dos
recursos repetitivos e repercussão geral, respectivamente, são de observância obrigatória pelo
CARF.
Quanto a entendimentos doutrinários, tem-se que, apesar dos valorosos
ensinamentos que possam trazer aos autos, os mesmos não são normas da legislação tributária e,
por conta disso, não são de seguimento obrigatório.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-011.640 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13896.003636/2008-83

Fl. 118
DF CARF MF
Original